Tribunal: TCU
Processo: 007.318/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com número 700568467 e códigoUasg 578001 (Objeto: O INSS esta cometendo assedio moral, estelionato, abuso de poder, golpe financeiro e crime contra a ordem previdenciaria. Causada por recusar pericia domiciliar/telemedicina pela 3° vez e marcando pericia presencial. A instituição que deveria cuidar do segurado que se encontra com doença psicopatologica, esta na realidade marcando pericia presencial, mesmo ciente de que nao estou conseguindo sequer sair de casa por causa de quadro psicopatologico extremamente agravado. Eu nao tive nem oportunidade de me tratar porque estou a mais de 1 ano e 4 meses sem salario, tive que interromper uso de remedio controlado de forma abrupta, como vou comparecer numa agencia para ser periciado nessas condições, precisei de acionar o ministerio publico, a justiça federal e o procon, para exigir o obvio. O descaso cometido pelo INSS é desumano e nao deve ser tolerado pelos orgãos responsáveis. O INSS ciente de todos os laudos e relatos presentes nesta denuncia esta se aproveitando do sofrimento que estou passando para fazer uma interpretação superficial da lei e reter dinheiro que deveria estar sendo pago ao segurado. Isso é salário, tem carater essencial nao apenas para tratamento e dignidade, mas para sobrevivencia. O dever deles era interromper meu sofrimento, mas estão agravando cada vez mais.)

Inteiro teor:
Acórdão 339/2025-TCU-Plenário ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 234, 235, 236, 250, inciso II, do Regimento Interno e , quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia, considerá-la parcialmente procedente, levantar a chancela de sigilo, à exceção das peças que contenham informação pessoal do denunciante e/ou informação pessoal de segurado do INSS, e fazer a determinação a seguir, dando ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social, à Secretaria do Regime Geral de Previdência Social do Ministério da Previdência Social e ao denunciante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.318/2024-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social; Secretaria de Regime Geral de Previdência Social. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. determinar à Secretaria do Regime Geral de Previdência Social do Ministério da Previdência Social, com fundamento no art. 4o, inciso I, c/c o art. 14, § 2o, inciso I, e com o art. 7o, § 3o, inciso I, e § 4o, da Resolução-TCU 315/2020, que elabore e apresente ao TCU, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, plano de ação com vistas a assegurar a consecução do direito previsto no art. 101, § 5o, da Lei 8.213/1991, contendo, no mínimo, as ações a serem tomadas, os responsáveis pelas ações e os prazos para implementação.